Tribunal: TJDFT
Processo: 0719083-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE indenização por danos morais. fraude. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO. extinção do processo sem RESOLUÇÃO de mérito. PEDIDOS ADEQUADAMENTE EXPOSTOS. SENTENÇA reformaDA
1. O recurso que contém os fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da sentença cumpre o ônus da impugnação específica e deve ser conhecido.
2. Na hipótese, verifica-se que existe causa de pedir e pedido, que a narração dos fatos é condizente com a conclusão e que a determinação de emenda foi cumprida de forma satisfatória pela Autora.
3. Nesse sentido, a sentença que indeferiu a petição inicial deve ser cassada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento regular da demanda.
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.